Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703106-49.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: RODRIGO CEZAR MOREIRA DE ASSIS AGRAVADO: KELLIANE FELIX FERNANDES DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO CEZAR MOREIRA DE ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da Ação de Ressarcimento de n. 0709968-86.2024.8.07.0006 movida por KELLIANE FELIX FERNANDES DA COSTA, ora agravada, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao requerido. A demanda originária teve início com ação proposta pela agravada em desfavor da empresa Web Car Motors Ltda., alegando ter efetuado pagamento de R$ 3.000,00 a título de entrada para aquisição de veículo, valor que teria sido indevidamente retido como taxa de assessoria creditícia, sem conclusão da compra e sem devolução dos valores. Após frustradas tentativas de citação e confirmação da baixa cadastral da empresa, o juízo facultou a inclusão do sócio administrador no polo passivo, sendo então o agravante integrado à lide. Em sua contestação, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência e extratos de conta digital Mercado Pago, sustentando ausência de renda fixa e alegando sobreviver de atividades informais. Diante da insuficiência da documentação, o juízo determinou a juntada de extratos bancários dos últimos três meses, o que resultou na apresentação de extrato da conta mantida no BTG Pactual, revelando saldos diários reduzidos e movimentação financeira compatível, segundo o agravante, com situação de precariedade econômica. Não obstante, a decisão agravada concluiu pelo indeferimento da gratuidade sob o fundamento de que relatório de relacionamentos bancários anexado à própria decisão indicou a existência de 15 contas cadastradas em diferentes instituições, entendendo haver omissão dolosa do agravante quanto à sua real condição financeira e impossibilidade de aferição da sua efetiva renda. Tal circunstância levou o juízo a rejeitar o pedido, reputando a multiplicidade de contas como indício de capacidade contributiva. No agravo, o recorrente sustenta que a conclusão do magistrado é equivocada, pois a mera existência de múltiplas contas digitais não evidencia riqueza, sendo fenômeno comum em razão da expansão de bancos digitais e fintechs. Afirma que a movimentação apresentada demonstra saldos baixos, reversões imediatas de valores recebidos e inexistência de patrimônio, reforçando a condição de hipossuficiência. Defende que, caso o juízo entendesse necessária a apresentação de extratos de todas as contas, deveria tê-lo intimado para tanto, e não presumido má-fé. Aduz, ainda, que a exigência de preparo inviabiliza o próprio exercício do direito de recorrer. Postula a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento final e, ao final, requer o provimento integral do recurso para reformar a decisão e conceder a gratuidade de justiça, evitando cerceamento de defesa. Preparo não recolhido considerando o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a situação de hipossuficiência alegada, o recorrente manifestou-se conforme ID 79206232. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência, por sua vez, será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, caput, do mesmo diploma legal, podendo inclusive ser deferida liminarmente, sem prejuízo do contraditório diferido à parte agravada. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo à análise das condições para a concessão da gratuidade de justiça no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento do benefício ao agravante. Pois bem. No caso em análise, Rodrigo Cezar Moreira de Assis interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de ressarcimento movida por Kelliane Felix Fernandes da Costa. Quanto ao tema em debate, convém observar que a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 do CPC, pode ser concedida à pessoa natural mediante simples declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade. Seu afastamento exige a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. No entanto, a decisão agravada, ancorada na multiplicidade de relacionamentos bancários do agravante, concluiu pela ausência de comprovação suficiente. Tal entendimento, contudo, não se sustenta diante do robusto acervo documental formado no curso deste agravo. Da análise dos documentos que instruem o recurso, verifica-se que o agravante não apresentou declaração de imposto de renda por se enquadrar na faixa de isenção, fato que já revela restrita capacidade contributiva. Ademais, não possui vínculo formal de trabalho, afirmando sobreviver de atividades informais e esporádicas, realidade que impede a apresentação de contracheques e denota instabilidade financeira significativa. Os extratos bancários de diversas contas digitais, dentre elas Nubank, PagSeguro, Inter, Neon e PicPay, todos juntados aos autos, revelam saldos zerados ou ínfimos e inexistência de movimentação relevante durante o período analisado, circunstância absolutamente incompatível com a presunção de disponibilidade econômica. A conta mais movimentada, mantida no BTG Pactual, reafirma esse cenário, os valores eventualmente recebidos são imediatamente destinados a despesas básicas ou transferidos a terceiros, notadamente à genitora do agravante, sem qualquer acúmulo ou reserva financeira. A prova mais contundente, todavia, é o relatório emitido pela Serasa, que demonstra a existência de múltiplas anotações de inadimplência, somando dez registros negativos, entre dívidas vencidas e protestos. Tal quadro revela, de forma inequívoca, que o agravante se encontra em situação de insolvência civil, incompatível com a exigência de arcar com custas judiciais e despesas processuais. A multiplicidade de contas digitais, apontada pelo juízo de origem como potencial indício de ocultação patrimonial, mostra-se, na verdade, fenômeno corriqueiro no ambiente financeiro atual, em que a abertura de contas é gratuita, automática e não guarda relação necessária com capacidade econômica. O conjunto probatório afasta, portanto, a suspeita efetiva de ocultação de recursos e confirma a situação de vulnerabilidade alegada. Assim, conforme o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a gratuidade de justiça à pessoa natural que demonstre não dispor de recursos suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A presunção relativa da declaração de pobreza, como ressaltado, não foi infirmada nos autos. Colaciono, a propósito, julgados recentes desta Corte que corroboram as teses descritas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPREENVIDAMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL. [...] 4. A concessão da gratuidade de justiça deve considerar critérios objetivos e subjetivos, como o grau de endividamento e a renda líquida efetivamente disponível, conforme orientação da Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal. 5. Comprovado que o agravante, servidor público, possui renda líquida comprometida integralmente por empréstimos consignados, caracterizando hipossuficiência financeira, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça. [...] (Acórdão 2008209, 0709645-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (Grifou nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos e suficientes que evidenciem a ausência de necessidade da parte requerente. 4. Não se verificam nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, tampouco sinais de riqueza ou indícios de capacidade econômica incompatível com a gratuidade postulada. 5. A exigência apriorística de comprovação documental rigorosa da hipossuficiência revela-se desproporcional e incompatível com o direito fundamental de acesso à Justiça, especialmente em casos que envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos e suficientes capazes de demonstrar a inexistência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A análise da capacidade econômica para fins de concessão da gratuidade deve conjugar critérios objetivos, como a renda mensal líquida, e critérios subjetivos, como endividamento e ausência de sinais de riqueza. 3. A exigência apriorística de provas robustas para a concessão do benefício afronta o direito fundamental de acesso à Justiça e deve ser afastada quando não houver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência. [...] (Acórdão 2005590, 0712421-38.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) (Grifo nosso). Diante desse conjunto de elementos, entendo estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de extinção prematura da ação por ausência de recolhimento das custas processuais. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, ao menos até o julgamento definitivo deste recurso pelo colegiado da 2a Turma Cível. Dispensado, por ora, o preparo relativo ao presente agravo. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, a fim de que se suspenda a exigência de recolhimento das custas processuais, permitindo-se o regular andamento da ação principal. Desde logo, advirto que, em caso de eventual não provimento deste agravo quanto à gratuidade, deverá a parte agravante recolher as quantias dispensadas, conforme dispõe o art. 102 do CPC. Intime-se a agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Brasília – DF, 5 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator